Tribunal: TJDFT
Processo: 0739828-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. ATOS PROCESUSAIS POSTERIORES NULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação prevista no artigo 523 do CPC, além de comunicar o executado da deflagração da fase de cumprimento de sentença, lhe confere a oportunidade de efetuar o pagamento voluntário, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no parágrafo primeiro do dispositivo.
2. No caso, a primeira tentativa de intimação foi encaminhada para o endereço incorreto, circunstância que se reflete na penhora realizada.
3. A intimação para manifestação sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, sem conferir oportunidade prévia para pagamento voluntário do débito, justifica a declaração de nulidade. Assim, não ocorrendo a intimação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.